Tribunal: TJDFT
Processo: 0727885-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS. INTERESSE DE AGIR. ESCLARECIMENTO. OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE ÔNUS DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO. IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA. REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSTULAÇÃO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. VENDEDOR/CEDENTE DO IMÓVEL. SANEAMENTO DO VÍCIO. ADEQUAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. OPORTUNIDADE. CONCESSÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. QUALIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGALIDADE. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. LIMITES DO DECIDIDO. RECURSO. FUDNAMENTO DIVERSO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, III).
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar a sentença recorrida como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença e efetivamente resolvido, não dialogando crítica e juridicamente com o decidido, tornando inviável seu conhecimento.
4. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo quinzenal legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e o correto desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I).
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Unânime.